Tribunal: TJES
Processo: 0003884-63.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003884-63.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO BATISTA CERUTTI PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0003884-63.2015.8.08.0050

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI

APELADO: JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO WRIT. COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças de proventos de aposentadoria devidas entre abril de 2007 e novembro de 2014, reconhecidas com base em paridade remuneratória assegurada em mandado de segurança anteriormente impetrado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se é possível rediscutir os critérios de cálculo dos proventos, à luz da coisa julgada formada em mandado de segurança que reconheceu o direito à paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança, abrangendo as parcelas relativas ao quinquênio anterior ao writ, e o prazo volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 1º e 9º do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 21/06/2011 e transitou em julgado em 28/11/2014, reiniciando-se o prazo prescricional pela metade, com termo final em 28/05/2017, sendo tempestiva a ação ajuizada em 25/05/2015.

A totalidade das parcelas pleiteadas (abril de 2007 a novembro de 2014) encontra-se abrangida pela interrupção do prazo prescricional decorrente do mandado de segurança.

O direito à paridade remuneratória com o cargo de Procurador-Geral foi definitivamente reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado, o que impede sua rediscussão em ação de cobrança posterior.

A coisa julgada material torna imutáveis e indiscutíveis os parâmetros fixados na decisão anterior, vedando a reanálise da matéria sob pena de violação aos arts. 502 e 503 do CPC.

A tentativa de rediscutir os critérios de cálculo dos proventos, inclusive por meio de ação rescisória já julgada improcedente, configura afronta à autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A impetração de mandado de segurança interrompe a prescrição quinquenal para ação de cobrança, que volta a correr pela metade após o trânsito em julgado. 2. As parcelas compreendidas no quinquênio anterior ao mandado de segurança ficam resguardadas pela interrupção prescricional. 3. É vedada a rediscussão, em ação de cobrança, de critérios de cálculo de proventos definidos em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 9º; CPC/2015, arts. 502, 503 e 85, §§ 4º, II, e 11; CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Municipal nº 1.443/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.551.240/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/06/2020; TJES, Ação Rescisória nº 0035100-61.2016.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 12/12/2018; TJSP, Apelação Cível nº 1064182-47.2022.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 22/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessaria para confirmar a sentenca e do recurso de apelacao para, no merito negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0003884-63.2015.8.08.0050

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI

APELADO: JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Fazenda Pública Municipal de Viana. O referido
decisum
, nos autos da ação de cobrança de diferenças de proventos de aposentadoria pagos a menor proposta por
JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Instituto requerido ao pagamento das parcelas de diferenças salariais não pagas corretamente entre abril de 2007 e novembro de 2014. Diante da natureza da controvérsia, há, ainda, de se analisar a remessa necessária.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese:
i)
equívoco na determinação do valor dos proventos, sustentando que a estabilidade financeira adquirida pelo apelado deve corresponder a 45% do subsídio do Prefeito, nos termos da Lei Municipal nº 1.443/99; e
ii)
a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a maio de 2010, com base no Decreto nº 20.910/32.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, que defende a manutenção da sentença fundamentada na coisa julgada decorrente de Mandado de Segurança anterior e na interrupção do prazo prescricional pela referida ação mandamental.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e, no mérito, a legalidade da condenação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana (IPREVI) ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de paridade remuneratória reconhecida em Mandado de Segurança anterior.

Divido o presente voto em dois capítulos, iniciando pela análise da prejudicial de mérito.

I- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO

O Apelante, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, sustenta que a pretensão do Apelado está fulminada pela prescrição em relação às parcelas anteriores a maio de 2010, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A tese não merece ser acolhida.

É regra basilar que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, contados do ato ou fato que lhes deu origem, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No entanto, o art. 9º do mesmo Decreto prevê que, na hipótese da ocorrência de interrupção do prazo prescricional, como a impetração de mandado de segurança, este, ao retornar a fluir, voltará a correr pela metade do prazo (2,5 anos):

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A jurisprudência pacífica do Col. Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária de cobrança, abrangendo as parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
. O prazo volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA . PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT . CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp . 1.332.074/RS, Rel. Min . MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp . 1.504.829/RJ, Rel. Min . HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250 .182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4 .2014. 2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2 .2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8 .2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição . 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1551240 RJ 2014/0264323-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Dito isso, esclareço que, no presente caso, o autor, ora apelado, busca o recebimento de diferenças de proventos de aposentadoria retroativas referentes ao período de abril de 2007 a novembro de 2014. Esse direito é decorrente do Mandado de Segurança nº 0002383-16.2011.8.08.0050, que lhe assegurou a paridade com o subsídio do Procurador-Geral do Município.

Assim, vejamos os marcos temporais que são incontroversos nos autos:

Impetração do Mandado de Segurança:
21/06/2011.

Quinquênio abrangido pela interrupção:
Parcelas vencidas desde 21/06/2006. Como o pedido inicial desta ação retroage apenas a abril de 2007, todas as parcelas pretendidas foram alcançadas pela interrupção.

Trânsito em julgado do Mandado de Segurança:
28/11/2014.

Reinício da contagem (pela metade):
28/11/2014.

Prazo prescricional aplicável:
2,5 anos (metade dos 5 anos, conforme Art. 9º do Decreto 20.910/32).

Termo final da prescrição:
28/05/2017.

Ajuizamento da presente ação de cobrança:
25/05/2015.

Portanto, verifico que quando a presente demanda foi ajuizada (25/05/2015), o direito de ação estava plenamente hígido, tendo sido exercido menos de seis meses após o trânsito em julgado do
writ
, muito antes do prazo fatal de 2,5 anos que expiraria apenas em 2017.

Dessa forma, a r. sentença agiu com acerto ao rejeitar a prescrição, observando corretamente que a interrupção causada pelo mandado de segurança resguardou o direito do autor quanto às parcelas do quinquênio anterior àquela impetração.

II - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS

Ultrapassada a prejudicial, ingresso no exame do mérito.

A insurgência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI cinge-se à tentativa de rediscutir os parâmetros fixados para os proventos do apelado, sustentando que a estabilidade financeira deveria observar o limite de 45% do subsídio do Prefeito, nos termos da Lei Municipal nº 1.443/99, e não a paridade integral com o cargo de Procurador-Geral.

Entretanto, razão não assiste ao apelante, uma vez que a pretensão esbarra na autoridade da coisa julgada material.

Historicamente, tal direito foi objeto de exaustiva discussão nos autos do mandado de segurança nº 0002383-16.2011.8.08.0050 (antigo nº 050.11.002383-0), impetrado pelo ora apelado em 21/06/2011.

Naquele feito, o d. juízo de primeiro grau concedeu a segurança nos seguintes termos:

"Isto posto, concedo a segurança para determinar às Autoridades Coatoras passem a pagar ao impetrante a título de proventos da aposentadoria o mesmo valor que é pago ao Procurador-Geral do Município, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil".

Referida decisão foi confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito adquirido do servidor, conforme ementa do v. acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - PRIMEIRA APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE VIANA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SEGUNDA APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO REJEITADA -
MÉRITO - ESTABILIDADE FINANCEIRA - CARGO DE PROCURADOR GERAL MUNICIPAL - PARIDADE - EC 41/03 - DIREITO ADQUIRIDO - RECONHECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1. Apelação Cível interposta por Município de Viana

Nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 1595/2001, o IPREVI (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Viana) tem natureza jurídica de autarquia e ostenta autonomia financeira e administrativa, cabendo-lhe o pagamento dos benefícios previstos na legislação em referência (dentre os quais aquele objeto da demanda mandamental de origem).

Sendo esta a hipótese, evidencia-se a ilegitimidade do Prefeito Municipal, bem como da respectiva Prefeitura, para figurar no polo passivo do
mandamus
de origem, qualidade esta ostentada, exclusivamente, pela autarquia previdenciária e, no caso, seu Diretor Presidente. Precedentes.

Preliminar de Ilegitimidade passiva deste apelante acolhida.

Apelação Cível interposta por Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Viana

Não existe irregularidade processual quando, a par de a petição inicial do
mandamus
não fazer menção a determinadas alterações procedimentais constantes da Lei Federal n. 12.016/12, toda a demanda é processada segundo a norma em referência. Preliminar rejeitada.

Confundido-se, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, com o mérito da demanda, deve ser com ele analisada. Preliminar rejeitada.

A pretensão de paridade de proventos de aposentadoria com aqueles percebidos por ocupantes do cargo na ativa ostenta natureza sucessiva, renovando-se mês a mês. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada.

Por inteligência dos arts. 78, § 4°, da Lei Orgânica do Município de Viana, e 40, § 8°, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 41, de 19/12/2003, os proventos de aposentadoria, para aqueles que já se encontravam aposentados à época da publicação da EC n° 41/03, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-os, ainda, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

Hipótese em que o recorrido preenche esses requisitos, devendo, por isso, ser agraciado com a paridade por ele pretendida.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER de ambos os recursos, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Viana, excluindo-o do feito, REJEITAR as preliminares suscitadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Viana e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do eminente relator.

Após recursos interpostos pelo Instituto apelante perante o STJ e o STF, ambos sem sucesso no intuito de reverter o mérito, a sentença mandamental transitou definitivamente em julgado em 28/11/2014.

Buscando desconstituir tal decisão, o IPREVI ajuizou a Ação Rescisória nº 0035100-61.2016.8.08.0000, alegando suposto erro de fato quanto ao preenchimento dos requisitos para a estabilidade financeira.

Todavia, o Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas julgou pela improcedência do pleito:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO REJEITADA REDISCUSSÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. É certo, que a ação rescisória não deve ser utilizada visando a obtenção de novo julgamento com fundamento na alegação de violação de qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/2015. 2. A ação rescisória não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, ou para reapreciação de provas, notadamente porque é destinada apenas para as hipóteses previstas nos incisos do art. 966, do CPC. Conforme já decidiu o STJ, a ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016). 3. Não há erro de fato, sendo evidente o intento do autor de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, de forma a proporcionar a reapreciação de questões já discutidas e das provas constantes na ação de origem.
4. Pedido julgado improcedente.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100160053623, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018)

No dia 04/07/2019, o acórdão supramencionado transitou em julgado.

Dessa forma, resta claro que a pretensão do apelante de rediscutir o padrão dos proventos esbarra na barreira intransponível da coisa julgada material, conforme preceitua o Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Neste contexto, a jurisprudência veda a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO - COISA JULGADA MATERIAL - IMUTABILIDADE -
Ação de cobrança que busca o pagamento de valores retroativos referentes à incorporação de Gratificação Fiscal na base de cálculo de horas extraordinárias, adicional noturno e remuneração pelo descanso semanal, reconhecida como devida em mandado de segurança movido anteriormente – Vedação de rediscussão do direito anteriormente reconhecido, sob pena de ofensa à coisa julgada material
- Observância à prescrição quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança - Precedentes – Sentença alterada. Apelo provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10641824720228260053 Guarujá, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/01/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. Preliminar. Gratuidade judiciária. Concessão da benesse. Deferimento. Aplicação dos arts.
98
e
99
,
§ 2º
, do
CPC/15
. Prescrição. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito material postulado. Precedentes. Mérito.
Em ação de cobrança que visa o pagamento das parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no" writ ", sob pena de ofender a coisa julgada material
. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Recurso provido ." (
Apelação Cível 1012930-82.2019.8.26.0223
, Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO, j.14/01/2021)

APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO FISCAL VALORES RETROATIVOS Pretensão de que seja reconhecido o direito ao pagamento de valores retroativos ferentes à incorporação de Gratificação Fiscal na base de cálculo de horas extraordinárias, adicional noturno e remuneração pelo descanso semanal, reconhecido como devido em mandado de segurança movido anteriormente. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. MÉRITO COISA JULGADA Requerente- apelante que nos autos do
Mandado de Segurança nº 1005758-31.2015.8.26.0223
pretendeu fosse considerada a Gratificação Fiscal na remuneração, de modo que integrasse a base de cálculo para descontos previdenciários para fins de aposentadoria, horas extraordinárias, adicionais noturnos e descanso semanal remunerado Sentença que concedeu a segurança confirmada por acórdão, com trânsito em julgado Direito reconhecido judicialmente -
Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Descabida qualquer nova discussão de mérito - Discussão da presente lide que se limita ao pagamento de valores retroativos Direito que deve ser reconhecido Observância à prescrição quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança, com valores a serem apurados em liquidação e cumprimento de sentença. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no
RE 870947
e Tema 905, do C. STJ. Sentença reformada. Recurso de apelação provido." (
Apelação Cível 1006110-76.2021.8.26.0223
, Rel. Des. LEONEL COSTA, 8a Câmara de Direito Público, j. 26/08/2022)

Diante da imutabilidade da decisão que reconheceu o direito do apelado à paridade com o cargo de Procurador-Geral, não há razões para o acolhimento da irresignação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
e da
REMESSA NECESSÁRIA.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI;
e
CONFIRMO A R. SENTENÇA
em sede de reexame necessário, mantendo a condenação do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI
ao pagamento das diferenças de proventos devidas ao autor entre abril de 2007 e novembro de 2014.

Apesar do não provimento do apelo do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI
, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que, em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários recursais serão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015),
ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.